Tribunal: STF
Processo: HC 183190
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes contra a administração pública. Prisão domiciliar. Matéria não debatida na origem. Ameaça real de assassinato de testemunha. Ausência de teratologia. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 568.013/CE. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e afastado do cargo de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Quixadá/CE, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 312, caput c/c o art. 327, §1º e §2º, do Código Penal (por 19 vezes).
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará julgou extinto, sem resolução de mérito, o habeas corpus impetrado pela defesa. Contra a referida decisão, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, a fim de que o paciente se proteja, no interior de sua residência, de eventual contágio pela Covid-19. Para tanto, argumenta, em síntese, que “o peticionante conta hoje com 63 anos de idade, qualificando-se como idoso nos termos da lei 10.741/03, sendo portador de Diabetes Mellitus II (DM2)”, encontrando-se recolhido há mais de 10 meses. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Além disso, as matérias suscitadas pela defesa nestes autos, inclusive quanto ao estado de saúde do paciente, não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. Por outro lado, as peças que instruem os autos não autorizam a concessão da ordem de ofício.
    11. O Tribunal de Justiça do Ceará, ao julgar extinto o habeas corpus impetrado pela defesa, deixou consignada a “tentativa do investigado em se livrar de potenciais provas existentes em seu desfavor, como também, e, principalmente, [...] a ameaça real de assassinato de testemunha, revelando a sua considerável periculosidade social”. 
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento do pedido defensivo. Tal como assentou a autoridade impetrada, “o pleito relativo ao risco imposto à população carcerária pelo COVID19 deve ser primeiramente aventado perante o Juízo de primeiro grau, mais próximo do caso e em melhores condições da avaliar a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas”. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator